Tribunal: TJBA
Processo: 0770652-95.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0770652-95.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: IVONE ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:

A5

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS ÚTEIS APÓS TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO. ART. 40 DA LEF. TEMA 566 DO STJ. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CULPA DO JUDICIÁRIO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJBA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta pelo Município do Salvador contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente nos autos da execução fiscal nº 0770652-95.2014.8.05.0001, fundada no art. 40 da Lei nº 6.830/80. A execução foi ajuizada em 25/09/2014. A tentativa de citação da executada restou infrutífera, sendo determinada a suspensão do feito, com ciência da Fazenda Pública em 09/10/2015. O ente municipal permaneceu inerte até 10/07/2024, superando o prazo legal.

II. Questão em discussão: Verifica-se se houve prescrição intercorrente, especialmente diante da alegação do exequente de que a paralisação processual decorreram de entraves do Judiciário, buscando aplicar a Súmula 106/STJ e questionando a validade da suspensão automática prevista no art. 40 da LEF.

III. Razões de decidir: O STJ, no julgamento do Tema 566 (REsp 1.340.553/RS), firmou entendimento no sentido de que o prazo de 1 ano de suspensão se inicia com a ciência da Fazenda sobre a não localização do devedor, iniciando-se em seguida o prazo prescricional de 5 anos, ambos automaticamente.
No presente caso, a suspensão iniciou-se em 09/10/2015, encerrando-se em 09/10/2016. O prazo prescricional iniciou-se em 10/10/2016 e encerrou-se em 09/10/2021. A manifestação da Fazenda ocorreu apenas em 10/07/2024, o que confirma a prescrição.
A Súmula 106/STJ não é aplicável quando a inércia é imputável à própria Fazenda Pública, que deixou de adotar medidas para localizar o devedor ou bens penhoráveis.
A ausência de intimação prévia da Fazenda Pública, nos termos do § 4º do art. 40 da LEF, não enseja nulidade quando não demonstrado prejuízo, conforme também já pacificado pelo STJ.
IV. Conclusão: Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: "1. O prazo da prescrição intercorrente tem início automaticamente após a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis, nos termos do art. 40 da LEF e do Tema 566 do STJ. 2. A inércia da exequente por período superior a seis anos caracteriza prescrição intercorrente, sendo inaplicável a Súmula 106 do STJ quando não configurada culpa do Poder Judiciário."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0770652-95.2014.8.05.0001
da Comarca de
Salvador
/BA, sendo Recorrente
MUNICÍPIO DO SALVADOR
e Recorrida
IVONE ALVES DA SILVA - ME,
ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE SEGUNDO GRAU

RELATORA